Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO ADMINISTRATIVO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ôNUS ATRIBUÍDO AO COMPRADOR E AO VENDEDOR. ARTIGOS 123, § 1o E 134, AMBOS DO CTB. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE ENTIDADE QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA LOCAL. hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Não ocorrência. DETRAN-DF. PARTE ILEGÍTIMA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS.
1. Hipótese em que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho determinou a promoção de emenda à petição inicial para que o autor formulasse requerimento para inclusão, no polo passivo da demanda, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, pois o caso seria de litisconsórcio passivo necessário. Após a emenda ordenada, o referido Juízo, com respaldo na regra prevista no art. 2o da Lei no 12.153/2009, determinou a redistribuição dos autos ao fundamento de que o objeto da ação se ajusta à hipótese de competência atribuída aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da inclusão, pelo autor, do Detran-DF no polo passivo da relação jurídica processual. 1.1. O Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ao suscitar o presente conflito negativo, destacou que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal é parte manifestamente ilegítima para integrar o polo passivo da demanda. Destacou que a obrigação de fazer aludida somente pode ser adimplida pelas partes, ou seja pelo comprador e vendedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 123, § 1o e 134, ambos do CTB, sendo atribuição da autarquia de trânsito, singelamente, analisar os documentos apresentados e proceder à atualização dos registros administrativos do veículo.
2. A competência da Vara da Fazenda Pública é de natureza absoluta, em razão da pessoa, nos termos da regra prevista no art. 26 da Lei 11.697/2008, e, por isso, a referida vara é competente para o processamento e julgamento das ações que envolvam o Distrito Federal e entidades de sua administração indireta. 2.1. Em relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a regra prevista no art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que a eles compete a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos.
3. Na hipótese o pedido formulado tem por objeto meramente a determinação à ré, para que cumpra o dever legal consistente na transferência da qualidade de proprietário do veículo mencionado, nos registros administrativos da autarquia local. 3.1. Trata-se de hipótese de obrigação imposta unicamente à demandada, razão pela qual o Departamento de Trânsito do Distrito Federal é parte manifestamente ilegítima para integrar o polo passivo da demanda. 3.2. A autarquia de trânsito sequer poderia ter impugnado a pretensão do autor inicialmente deduzida, pois sua atribuição legal consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos e no presente caso não houve sequer a comunicação do negócio jurídico às entidades públicas, como determinam as regras previstas no art. 123, § 1o e 134, ambos do CTB.
4. O tema em exame não se ajusta às hipóteses de competência absoluta previstas no art. 26 da Lei no 11.697/2008 ou mesmo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, devendo, por conseguinte, ser observada a competência residual das Varas Cíveis.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho).